Tribunal: TJSP
Processo: 2038518-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Empresa executada em recuperação judicial. Decisão agravada que indeferiu os pedidos da executada, de suspensão da execução e de que os atos constritivos fossem submetidos à recuperação judicial. Reforma parcial. Suspensão da execução fiscal. Impossibilidade. Atos judiciais que importem em constrição ou alienação do patrimônio da empresa recuperanda, no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Empresa executada em recuperação judicial. Decisão agravada que indeferiu os pedidos da executada, de suspensão da execução e de que os atos constritivos fossem submetidos à recuperação judicial. Reforma parcial. Suspensão da execução fiscal. Impossibilidade. Atos judiciais que importem em constrição ou alienação do patrimônio da empresa recuperanda, no entanto, que devem ser submetidos ao juízo universal. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Recursos Especiais afetados ao regime de recursos repetitivos (Tema n.o 987, do STJ) que não impedem o julgamento do recurso. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.